Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802769-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

AGRAVADO: HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E PEDIDO DE LIBERAÇÃO AO EXEQUENTE – IMPOSSIBILDIADE DE COBRANÇA DE MULTA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA EXECUÇÃO, JÁ QUE O VALOR NÃO FOI DEPOSITADO SOMENTE PARA GARANTIR O JUÍZO – DA MESMA FORMA, IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA, JÁ QUE NÃO HOUVE O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR TOTAL DEVIDO – ENTENDIMENTO PELO AFASTAMENTO DA MULTA SOBRE O “PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL” – LOGO, A MULTA DEVE INCIDIR SOBRE O “VALOR REMANESCENTE” (VALOR INTEGRAL MENOS O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR INCONTROVERSO) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS – MEDIDA QUE SE CONADUNA COM O ENTENIDMENTO DO STJ SOBRE O TEMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
determinar a correção do cálculo da multa do art. 523, §1º, do CPC, de forma que incida somente quanto ao débito remanescente, excluindo-se, do cálculo, O valor incontroverso voluntariamente liberado ao agravado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em impugnação ao cumprimento de sentença manejado contra
HELENA MARIA SILVA CARNEIRO.

O Juízo originário
, em decisão de ID nº.
108088981
,
entendeu por corretos os cálculos apresentados pelo contador judicial, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, creio que um breve histórico dos presentes autos será útil para o julgamento do presente incidente.

O presente feito foi originalmente distribuído como execução de título extrajudicial pelo banco ora impugnante. No entanto, a sentença ID 44869946 extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito e, após o julgamento de alguns embargos de declaração, foi fixada a condenação do banco em honorários sucumbenciais no valor de R$ 1500,00. Interposta apelação, o apelo foi provido, de modo a majorar a verba honorária em 15% sobre o valor da execução. Trânsito em julgado certificado em ID 81359786.

Instaurado o cumprimento de sentença, o réu realiza depósito em ID 86007476, esclarecendo sua intenção de impugnar o cumprimento no prazo legal.

A impugnação ID 87235479 alega unicamente excesso de execução quanto ao valor cobrado pelo exequente, uma vez que
o executado se reconhece devedor da quantia de R$ 39.133,19
valor inferior ao requerido no presente cumprimento de sentença: R$ 53.656,09 (ID 81570866)

Alvará do valor incontroverso liberado em ID 90164811.

Ante a discrepância dos cálculos apresentados por ambas as partes, os autos foram enviados à contadoria do juízo (ID 87605942) e o laudo ID 99796537 atualizado até agosto de 2023 encontrou o saldo devedor de R$ 51.517,79, desconsiderado o depósito realizado pelo executado em ID 24421616.

Instadas a se manifestar, o impugnante contesta os cálculos da contadoria uma vez que foram inclusos os consectários do artigo 523, §1º do CPC. Já o impugnado em ID 100897831 concorda com o laudo da contadoria.

A controvérsia se resume, portanto, a saber se o depósito realizado pelo executado para fins de discussão do crédito exequendo se presta a elidir a mora e assim impedir a incidência do artigo 523, §1º do CPC.

A resposta dada pelo Superior Tribunal de Justiça é não: a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º do CPC só seriam excluídos se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

O contabilista, a meu juízo, ao elaborar o cálculo sem abater o valor depositado e já somando os encargos previstos no artigo 523,§1º do CPC, aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 677
: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. STJ. Corte Especial. REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 677) (Info 755). Considero, portanto, acurados os cálculos apresentados, uma vez que o valor encontrado pelo contabilista é mais próximo do valor inicialmente reclamado pelo impugnado (R$ 53.656,09) e ainda sofrerá os acréscimos da mora até a data do efetivo pagamento, na esteira do Tema 677 do STJ.

Desse modo, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença por entender que não houve excesso de execução. Por conseguinte, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (ID 96590359), consolidando o valor total da dívida atualizado até agosto de 2023 em
R$ 51.517,79 (cinquenta e um mil quinhentos e dezessete reais e setenta e nova centavos)”.

O agravante pugna pela não incidência da multa do art. 523, §1º, uma vez que o
valor do depósito judicial teria estado, a todo momento, à disposição do juízo, sem vinculação a apuração do
quantum
devido, tanto é que o levantamento do valor incontroverso ocorreu, inclusive, antes mesmo da Contadoria apresentar seus cálculos.

Subsidiariamente, requereu a incidência da multa somente sobre o valor controvertido e não sobre a totalidade do débito.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
19373184)
, alegou-se que
o agravante peticionou para elidir a multa do art. 523 do CPC, com o depósito total, e que sua real intenção seria apresentar impugnação.

Aduziu que o agravante pediu para reconhecer o excesso de execução e declarar quitado o agravado quanto o pagamento dos honorários sucumbenciais. Logo, não teria feito ressalva ao cumprimento voluntário da obrigação.

Acrescentou que a multa somente seria excluída
se o executado depositasse voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
.

Por fim, requereu que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

In casu
, ratifica
-se que o entendimento do STJ é no sentido de que somente há incidência da multa

quando

o impugnante manifesta a sua intenção de depositar o valor executado como forma de
garantia do juízo
,
destacando expressamente que não se trata de cumprimento voluntário da obrigação
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4.
A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo,
sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
.
5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo,
destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação
, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida
sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito
em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1906380 MG 2020/0305090-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que as matérias referentes aos arts. 9º e 525, do Código de Processo Civil, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido e a parte recorrente não manejou os necessários embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão. Portanto, não se configura o prequestionamento, o que impossibilita a apreciação de tal questão na via especial (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será
excluída
apenas se
o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo,
sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1271636 SP 2018/0073956-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018).

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC.INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas.

2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor.
A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre
quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente
; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte”. (STJ REsp. nº 1.175.763 – RS
.
Min. MARCO BUZZI. Julgado em 05/10/2012).

Logo, ratifico que se deve fazer um
distinguishing
em relação ao julgado utilizado pelo Magistrado de Piso para ratificar os cálculos do contador judicial, já que o próprio Juízo afirmou que o agravante
“reconheceu
ser devedor da quantia de R$ 39.133,19”
e que o
“alvará do valor incontroverso foi liberado em ID 90164811”.

De fato, em petição de ID nº.

87235479, o impugnante/agravante pede “o acolhimento da impugnação, a fim de reconhecer o excesso de execução e, por conseguinte,
declarar quitada a obrigação
mediante o pagamento do valor de R$ 39.133,19 (trinta e nove mil, cento e trinta e três reais e dezenove centavos), extinguindo-se a execução nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento dos devidos honorários de sucumbência”.

Não se requereu que o valor permanecesse depositado em Juízo, indisponível ao impugnado. Tanto que o Magistrado determinou o levantamento do valor incontroverso, o que foi feito sem qualquer impugnação do impugnante.

Todavia, com razão o agravado quando se reconhece que o valor depositado não foi o valor integral da execução, mas somente o valor denominado incontroverso. Logo, não se faz prudente isentar o agravante da multa, mas também não se mostra razoável a incidência da multa em relação ao valor integral da execução, já que houve cumprimento voluntário em relação à parte dela.

Assim, diante da rejeição da impugnação, deve-se caminhar no sentido de determinar a incidência da multa sobre o valor do débito remanescente, excluindo o valor incontroverso, liberado voluntariamente, que deve ser considerado com “pagamento voluntário parcial”, na esteira da jurisprudência do Tribunais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL RECONHECIDO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONTROVERTIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. - A jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o pagamento constante do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado restritivamente, de forma que apenas pode ser reconhecida a sua ocorrência quando o depósito da quantia exigida é feito sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em impugnação ao cumprimento de sentença (AgInt no REsp n. 1.906.380/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021) - O depósito do valor incontroverso sem oposição ao seu levantamento pela parte credora deve ser reconhecido como pagamento voluntário parcial, eximindo o devedor do pagamento da multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC
- Porém, a garantia do juízo, seja por seguro ou depósito do valor controvertido, objeto de impugnação, não exime o devedor do pagamento da multa e dos honorários advocatícios de dez por cento, incidente sobre o débito remanescente. (TJ-MG - AI: 10000212049076003 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO VIA DEPÓSITO EM DINHEIRO. DÉBITO REMANESCENTE (OBJETO DA ALEGAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO) RESGUARDADO VIA SEGURO-GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARTIGO 523, §§ 1º E 2º DO CPC/2015. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO REMANESCENTE.
1. A multa a que se refere o artigo 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2. A garantia oferecida ao juízo não se confunde com o pagamento voluntário do débito exequendo. Não havendo o adimplemento total da obrigação no prazo legal, incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no §§ 1º e 2º, do artigo 523 do Código de Processo Civil, sobre o débito remanescente. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00677299720218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO DE VALOR EM GARANTIA DO JUÍZO -
INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º CPC SOBRE O VALOR CONTROVERSO
- Sendo conhecidos os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, implementou-se a interrupção do prazo para interposição do agravo de instrumento e, sendo este interposto no prazo legal, não há que se falar em sua intempestividade. (DES. RUI DE ALMEIDA MAGALHÃES) - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tendo o depósito do executado sido realizado "em garantia do juízo", ou seja, com o fim de permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, não possuirá o condão de elidir a multa de 10% prevista no art. 523 do CPC. Havendo levantamento da parte incontroversa, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. (DESA. MÔNICA LIBÂNIO ROCHA BRETAS) Vv. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no art. 523, § 1º, do CPC/15 deve ser interpretado de forma restritiva, sendo que somente deve ser considerado como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa ou sua incidência proporcional quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. (DES. RUI DE ALMEIDA MAGALHÃES). (TJ-MG - AI: 10000220229033001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 22/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MAS CONCLUIU PELO
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% PREVISTOS NO ART. 523, § 1º DO CPC, SOBRE O VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO.
RECURSO INTERPOSTO PELOS CREDORES. ASSERTIVA DE INTEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO REALIZADO PARA PAGAMENTO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO CONCEDIDO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE TAL MONTANTE QUE SE MOSTRA DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0025733-49.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 24.08.2020) (TJ-PR - AI: 00257334920208160000 PR 0025733-49.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 24/08/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020) (grifos nossos).

Entender diferente seria equiparar o agravante ao executado que não reconhece a obrigação e condiciona o levantamento de qualquer valor depositado ao julgamento da impugnação – o que não aconteceu no caso em epígrafe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL
provimento
para determinar a correção do cálculo da multa do art. 523, §1º, do CPC, de forma que incida somente quanto ao débito remanescente, excluindo-se, do cálculo, o valor incontroverso voluntariamente liberado ao agravado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024